Tribunal: TCU
Processo: 027.765/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre ilegalidades no uso dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal no pagamento de policiais e bombeiros militares cedidos a escolas do DF no âmbito do Programa de Gestão Compartilhada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo deputado distrital Leandro Grass, aos quais apensada representação do Ministério Público de Contas (TC Processo 033.597/2019-7 ), ambas a noticiar supostas ilegalidades no uso de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) para o pagamento de militares distritais cedidos a escolas públicas no âmbito do Projeto Escolas de Gestão Compartilhada, com base na então vigente Portaria Conjunta 1, de 31/1/2019, das Secretarias de Estado de Educação e Segurança Pública do Distrito Federal (atualmente sucedida pela Portaria Conjunta 22/2020). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 235 e 237, incisos III, conhecer da representação formulada pelo deputado distrital Leandro Grass, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2 considerar também improcedente a representação versada no TC Processo 033.597/2019-7 , conhecida e apensada aos presentes autos mediante o Acórdão 2391/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Augusto Nardes); 9.3 nos termos dos arts. 9o e 10 da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, à Polícia Militar do Distrito Federal, ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e ao gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal acerca da ausência de amparo constitucional à destinação de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal ao pagamento de funções comissionadas ou outras gratificações criadas por lei distrital, inclusive no âmbito do Projeto Escolas de Gestão Compartilhada; 9.4 em cumprimento ao subitem 9.3 do Acórdão 85/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, encaminhar cópia integral destes autos e do TC Processo 033.597/2019-7 ao Presidente da Câmara dos Deputados, em atendimento à Solicitação de Informação ao TCU no 7/2019, de autoria da Deputada Federal Paula Belmonte; 9.5 dar ciência do presente Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral das peças que integram a presente deliberação (Acórdão, Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.5.1 Deputado Distrital Leandro Grass e Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União Lucas Rocha Furtado, autores das representações ora apreciadas; 9.5.2 Governador do Distrito Federal; 9.5.3 Comandantes Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; 9.5.4 Gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal.